Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Petição de ID 14752869: O SINDIRETA comprovou o vínculo dos beneficiários com o Distrito Federal até a data do ajuizamento do mandado de segurança, bem como a filiação ao sindicato. Petições de ID 15995276 e ID 16007590: Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94, concedo ao SINDIRETA o prazo adicional de 30 (trinta) dias para juntar aos autos os contratos de honorários faltantes (que não constam no ID 15995278). Cumpra-se e intimem-se.